Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. DUPLICATA. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO GLOBAL. PAGAMENTO INTEGRAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR RECONVINDO A DEVOLVER OS VALORES DOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E JÁ PAGOS. APELAÇÃO DO RÉU RECONVINTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO AUTOR RECONVINDO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADIMPLEMENTO DE MENOS DE 10% DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS AJUSTADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. DUPLICATA SEM SUPORTE CAUSAL. INDICAÇÃO INCOMPLETA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A resolução do contrato em razão do inadimplemento da parte é medida extrema, a ser adotada somente em caso de inadimplemento total (art. 475 do Código Civil), não em caso de inadimplemento parcial, especialmente quando ínfima a parcela descumprida das obrigações ajustadas. Hipótese em que a inexecução contratual auferida equivalente a menos de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, autoriza a aplicação ao caso concreto da teoria do adimplemento substancial e revela a correção da sentença que aplicou multa sobre o saldo remanescente prevista no ajuste.
2. Litiga de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ao emitir duplicata sem causa subjacente que a sustente, sem apresentar nota fiscal e indicando de forma incompleta o endereço do devedor, de modo a prejudicar a defesa. Aplicação devida de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa da ação principal, nos termos do art. 80, inciso II, c/c art. 81, caput, do CPC.
3. Não tendo o réu/reconvinte e o autor/reconvindo decaído em partes iguais, deve ser redistribuídos os ônus da sucumbência nos exatos termos do comando normativo expresso no caput do art. 86 do estatuto processual civil.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.